Tribunal: TJES
Processo: 0019185-80.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019185-80.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORISVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A DEDICAÇÃO AO CRIME
. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da abordagem policial. O acusado encontrava-se em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo certo que os policiais militares possuíam prévias informações acerca da realização da traficância naquela área, o que justifica a abordagem realizada, não havendo que se falar em ilegalidade. Preliminar rejeitada.
2. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, tendo em vista o relato dos policiais militares, em Juízo.
3. Impossível a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, pois, além do apelante responder a outra ação penal por tráfico de drogas, tenho que os apetrechos apreendidos (rádios comunicadores e carregadores), também evidenciam a dedicação ao crime, não merecendo reparos a sentença atacada.
4 Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0019185-80.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORISVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO - DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
JORISVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO,

contra a sentença (fls. 116/120-verso) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, o condenando pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Há uma preliminar, que passo a apreciar.

De início, a Defensoria Pública Estadual argui a
nulidade da abordagem policial
realizada no acusado, já que não estava em atitude suspeita, o que macula a prova produzida.

No entanto, verifico que o acusado, encontrava-se em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo certo que, ao avistar os policiais militares, demonstrou nervosismo e começou a andar mais rápido, chamando a atenção da guarnição, motivando a abordagem realizada, não havendo que se falar em ilegalidade.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local,
atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, na data da prisão do paciente, policiais militares, cientes sobre a comercialização de drogas na localidade, observaram movimentação típica de tráfico de drogas nas proximidades de um bar aberto ao público. Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade
.(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 869.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

Não havendo mais preliminares, passo ao enfrentamento do mérito.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, na tarde do dia 17/11/2020, no interior do condomínio Ourimar, bairro Ourimar, Serra-ES, policiais militares, em patrulhamento preventivo, avistaram o denunciado JORISVALDO que, ao perceber a presença da guarnição, passou a demonstrar grande nervosismo, e, diante da atitude suspeita, os militares realizaram a abordagem e, em busca pessoal, encontraram em seu bolso:
01 (uma) bucha de “maconha", a importância financeira de R$ 34,00 (trinta e quatro) reais em espécie e 01 (um) aparelho celular da marca "Samsung".

Consta, ainda, na peça acusatória, que os agentes de segurança questionaram o apelante havia dispensado algo em seu trajeto, tendo ele afirmado que não, porém, informou que, em seu apartamento, havia 03 (três) pés de "maconha”.

Diante disso, os policiais dirigiram-se até o apartamento do mesmo, e procederam as buscas, localizando os
03 (três)

pés de maconha
,

01 (um) frasco de 300 ml (trezentos mililitros) de "loIó, 04 (quatro) frascos, pequenos, de "loló", 01 (um) rádio comunicador da marca "Baofeng", 02 (dois) rádio comunicadores da marca"Intelbras", e 02 (duas) bases carregadoras d
e
rádio comunicador
(Auto de Apreensão de fls. 16).

Em relação ao
pedido absolutório
, verifico que
a materialidade
restou estampada, pelo boletim unificado 43653309 (fls. 08/11), auto de prisão em flagrante delito (12/15) auto de apreensão (fls. 16), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 53) e laudo de química forense (fls. 97/99).

Por sua vez,
a autoria
também está comprovada, pois o policial militar WELLINGTON DE QUEIROZ FERREIRA (fls. 113), em Juízo, relatou como se deram os fatos, detalhando a abordagem do apelante, e a apreensão de drogas, e rádios comunicadores, destacando, ainda, que era comum o patrulhamento local, pois o condomínio Ourimar é conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes.

De igual modo, a testemunha ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA (fls. 114), também policial militar, afirmou que já conhecia o réu da região, e que o local da abordagem é conhecido pelo tráfico de drogas, relatando ainda, que a droga apreendida no bolso do acusado, estava pronta para a venda.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que comprovada a traficância.

Por fim, melhor sorte não assiste ao apelante, ao pretender a aplicação do
tráfico privilegiado,
em seu grau máximo, pois para a concessão de tal benesse, devem ser observados requisitos, além da primariedade: ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Tenho que a magistrada, acertadamente, seguindo o entendimento da jurisprudência dominante do STJ, afastou a aplicação da referida causa de diminuição da pena, pois o apelante “responde a outra ação penal por tráfico de drogas perante esta Vara, supostamente praticado quando se encontrava no gozo de liberdade provisória nestes autos”, evidenciando a sua dedicação ao crime.

Ademais, vejo que restou provado, nos autos, a existência de outros elementos concretos, como os apetrechos apreendidos (03 rádios comunicadores, e 02 bases carregadoras de rádio comunicador), que inviabilizam a concessão do benefício, pois demostram que o apelante não é um iniciante na atividade da traficância.

Não merecendo qualquer reparo a sentença atacada.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 8123458),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.